Tribunal: TJDFT
Processo: 0748915-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente pretende a concessão de tutela provisória para suspender o processo na origem. Em consulta aos autos principais, constata-se que, após a interposição do recurso, o próprio juízo determinou o sobrestamento do feito e até julgamento de mérito (ID 255885618). Ante eventual perda superveniente do interesse no pedido liminar, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403